Tribunal: TJMT
Processo: 1011899-92.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011899-92.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIRCEU BENVENUTTI - CPF: 712.976.269-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO), BENVENUTTI & XAVIER LTDA - ME - CNPJ: 03.888.950/0001-92 (AGRAVANTE), BIOFLORA PLANEJAMENTO FLORESTAL LTDA - ME - CNPJ: 05.523.041/0001-86 (AGRAVANTE), GISELE APARECIDA FEDERICI VIDOTTO DE QUADROS - CPF: 006.967.669-06 (AGRAVADO), ADRIANE FERNANDES DE MORAES - CPF: 006.211.479-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL EVIDENCIADO - ANOTAÇÃO DE RESTRIÇÃO DE VENDA DE IMÓVEL RURAL – NECESSIDADE – INTENÇÃO DE VENDA CONFIRMADA PELOS POTENCIAIS DEVEDORES - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I – O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II – Tendo sido comprovados os requisitos da tutela judicial requestada, deve ser deferida a tutela provisória, para que seja determinada a anotação de restrição à venda de imóvel, a fim de garantir eventual execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela empresa
Bioflora Planejamento Florestal Ltda.
-
ME. e Outro.,
com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, nos, autos da Medida Cautelar de Arresto n. 1000583-47.2023.8.11.0044, ajuizada em face de
Adriane Fernandes de Moraes e Outro
, indeferiu a liminar pleiteada, com a qual os agravantes pretendem a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga, determinando a inalienabilidade da Fazenda Santa Bárbara de Matrícula 4706 do aquele CRI, com vistas a garantir futura execução.

Para tanto, as empresas agravantes alegam que, além de as agravadas terem derrubado toda a floresta de eucalipto objeto da lide e de se recusarem a devolver o trator esteira que lhes pertence, ao arrepio das decisões emanadas pelo juízo de primeiro grau e pelo TJMT, informaram nos autos que venderam o imóvel para terceiros, o que justifica a constrição da propriedade rural, pois ainda não há nenhum registro na matrícula acerca da suposta venda informada, mas não comprovada nos autos.

Afirmam que o arresto da fazenda possibilitará o recebimento do valor que investiram na floresta de eucalipto em 2010, quase R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).

O pleito liminar não foi concedido.

Os recorrentes apresentaram Agravo Interno contra o indeferimento do pedido liminar (id 172924679).

As contrarrazões não foram apresentadas (id. 179181198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que, em sede de tutela de urgência, indeferiu o pedido de arresto sobre o imóvel denominado Fazenda Santa Bárbara, registrado na matrícula 4.706 do CRI de Paranatinga/MT, com vistas a garantir a futura execução.

Como cedido, para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. PRESENÇA CUMULATIVA. NECESSIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1. O acolhimento do pedido de tutela provisória pressupõe a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015. 2. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt na TutPrv na AR: 6280 RJ 2018/0137841-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/10/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/10/2019). (g.n.)

Além disso, a pretensão cautelar não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, constatam-se presentes os requisitos da tutela jurisdicional, eis que a farta documentação acostada ao processo indenizatório, na origem, dá conta da existência da relação jurídica firmada entre as partes para exploração da área e extração da madeira plantada na propriedade por meio de terceiros, que alugaram toda a área da fazenda, inclusive a floresta de eucalipto, objeto da lide, com a anuência do
de cujus
Aparecido Roque Vidotto e das agravantes, estando presente, pois, a probabilidade do direito.

Segundo consta dos contratos e demais documentos acostados ao feito indenizatório, as empresas agravantes investiram vultoso capital na formação da floresta de eucalipto, tendo sido ajustado entre as partes como pagamento a renda da produção da floresta em pé, no percentual de 20% dos produtos/lucros provenientes do negócio.

Todavia, após o falecimento do Sr. Aparecido Roque Vidotto, os herdeiros, ora agravados, sem se atentarem ao previsto nos referidos contratos, estavam a promover a retirada de madeira do local, conforme, inclusive, certificado pelo oficial de justiça, sem observar a divisão dos produtos e dos lucros ajustados na avença, motivando, inclusive, o deferimento da antecipação da tutela pelo Juízo de origem, neste ponto, a fim de interromper a conduta.

Aliado à probabilidade do direito, é evidente o perigo de dano, na medida em que os próprios agravados noticiaram alienação da Fazenda Santa Bárbara à pessoa de
Yara Garms Cavlak
, ao id. 92065495 do Processo nº 1001488-23.2021.8.11.0044, circunstância que, atrelada ao vultoso valor indenizatório que envolve a demanda, impõe a anotação da restrição de venda do imóvel, notadamente diante da falta de prova de que os demandados possuem outros bens livres e desembaraçados, capazes de suportar eventual execução.

Assim, tendo sido comprovados os requisitos da tutela jurisdicional, é de rigor a concessão da medida requestada.

Julgada a questão pelo mérito, resta Prejudicada a análise do Agravo Interno (id 172924679).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para conceder a liminar pleiteada e, assim, determinar a inalienabilidade da Fazenda Santa Bárbara, inscrita na Matrícula 4.706, com a consequente expedição de ofício ao 1º Serviço de Registro de Imóveis de Paranatinga e julgo prejudicado o Agravo Interno (id (id 172924679).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023